Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-64.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000342-64.2016.8.14.0008

APELANTE: ARMANDO DE SOUZA SILVA NETO, LUCAS SODRE COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º: 0000342-64.2016.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE:
LUCAS SODRÉ COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 70, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÃO ACOLHIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º: 0000342-64.2016.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

APELANTE:
LUCAS SODRÉ COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

LUCAS SODRÉ COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do CP,

à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. nº 4795617) que em 11/01/2016, por volta das 22h, o Apelante na companhia de seu comparsa ARMANDO DE SOUZA SILVA NETO, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) motocicleta Biz 125, Cor Preta, Placa QDW 9449, Chassi 9C2JC4830FR061125, ANO 2015 da vítima Isabella Souza da Conceição e 01 (um) aparelho de celular, Marca Samsung Prime da amiga da ofendida.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9872487 p. 1-9), contra a qual a defesa de Lucas Sodré recorreu (ID n° 9872488 p. 13-19) pugnando pelo não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID n° 9872489 p. 5-8).

No ID nº 9872490 p. 1 foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade de ARMANDO DE SOUZA SILVA NETO em razão do seu óbito.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento (ID nº 17305866 P. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da dosimetria.
Do não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Pleiteia o Recorrente o afastamento da incidência do concurso formal de crimes, sob a alegação de que teria se tratado de ação única.

Tal pleito não deve ser conhecido, vez que se extrai dos autos que houve o desapossamento pelos agentes, de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto fático.

Segue trecho do depoimento da ofendida Isabella Souza Da Conceição:

“(...)

Estávamos em duas motos, eu levava minha amiga Fernanda e o Diego levava a Djercica Sara

(...)

Quando paramos as motos, o Lucas e o Armando chegaram

(...)

O Lucas desceu e veio em cima de mim, pediu a chave da moto mas eu não tive reação

(...)

Então ele puxou a arma e apontou pra minha cabeça e disse ‘me dá a chave da moto, senão eu vou te dar um tiro’

(...)

O Armando foi ‘pro’ volante da moto e mandou ‘pega o celular, pega o celular’

(...)

Recuperei a moto

(...)”

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INSTITUTO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1. O concurso formal de crimes caracteriza-se quando, mediante uma única ação ou omissão, o agente pratica um dois ou mais crimes, conforme preconiza o art. 70 do Código Penal.

2. A distinção entre o concurso formal próprio e impróprio concentra-se no elemento subjetivo, qual seja, a existência ou não de desígnios autônomos. Em outras palavras, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor a prática de todos eles.

3. Na hipótese, é cristalino que os acusados pretendiam atingir o patrimônio de dois indivíduos, tanto que subtraíram o celular de uma das vítimas, mas não obtiveram êxito em levar a motocicleta da outra. Logo, configuraram-se dois delitos distintos – roubo consumado e roubo tentado.

4. Portanto, imperioso o reconhecimento da incidência do concurso formal impróprio, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas aos Apelados.

(TJ-AM - APL: 06259464120178040001 AM 0625946-41.2017.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 08/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2019)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024